Tribunal: STF
Processo: HC 188472
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Osvaldo José Duncke, em favor de Joice Rodrigues Martins e Diogo Francisco Kuster, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 561.525 e HC 561.530/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em benefício de JOICE RODRIGUES MARTINS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que negou provimento ao recurso de apelação defensivo (0027755-62.2015.8.24.0053) para manter a sentença condenatória nos seus exatos termos e, ainda, determinar o início da execução provisória da pena fixada em desfavor da ora paciente. 
    Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal derivado da determinação do "início da execução provisória da pena do Paciente antes do trânsito em julgado no julgamento da Apelação Criminal nº 0027755-62.2015.8.24.0023, no momento em que negou-lhe o direito de recorrer em liberdade" e sem "o preenchimento dos requisitos necessários para a decretação/manutenção da prisão preventiva" (e-STJ fls. 4 e 6). 
    Ressalta, para tanto, que, ao julgar as ADCs 43,44 e 54, "a Suprema Corte modificou o entendimento esposado desde o ano de 2016 sobre a execução provisória da pena após julgamento em segunda instância, decidindo que é constitucional a regra prevista no art. 283 do Código de Processo Penal, a qual detertmina o esgotamento de TODAS as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena" (e-STJ fl. 7). 
    Por fim, alega que a última decisão que "analisou a prisão preventiva do Paciente foi o acórdão proferido em 18 de outubro de 2017" (e-STJ fl. 12), o que contrariaria o disposto no art. 316, parágrafo único, da novel Lei n. 13.964/2019. 
    Requer, por isso, a concessão da ordem para que seja cassado o decreto de prisão da paciente, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. 
    Liminar indeferida. 
    Informações prestadas pelas instâncias ordinárias, às e-STJ fl. 275-276 e 278-279, dão conta de que o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário interpostos pela defesa encontram-se sobrestados pelo Tema 977/STF. (www.stj.jus.br)
    No STJ, a ordem foi concedida parcialmente “para determinar que o Tribunal de origem analise os fundamentos da segregação da ora paciente, nos termos do novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54.”
    Nesta Corte, a defesa afirma que “não há como concordar-se com a decisão proferida pela Autoridade Coatora, ao conceder a ordem de forma parcial, este que se tornou sem efeito, motivo pelo qual requer seja concedida a ordem e os Pacientes imediatamente colocados em liberdade, para que aguardem o trânsito em julgado da sentença em liberdade.”
    É o relatório.
    Decido.
    De pronto, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    Friso, ainda, que o impetrante impugna decisão proferida em 27.4.2020, da qual poderia agravar e abrir caminho para análise de seu pedido nesta Corte. 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos
    É preciso destacar que, com relação à paciente Joice, o impetrante reitera questão contida no HC 156.079, de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 
    Por isso mesmo, não conheço do pedido, no particular.
    Quanto ao paciente Diogo, observe-se o teor da decisão que confirmou a necessidade da prisão preventiva:
    In casu, verifica-se que Diogo Francisco Kuster foi condenado, em primeira instância, às penas de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.366 (mil trezentos e sessenta e seis) dias-multa, cada qual no mínimo legal, por infração ao disposto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, e art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006. 
    Por sua vez, Joice Rodrigues Martins foi condenada às penas de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.366 (mil trezentos e sessenta e seis) dias-multa, cada qual no mínimo legal, por infração ao disposto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, e art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006. 
    A ambos os acusados foi negado o direito de recorrer em liberdade, já que presentes os motivos que inicialmente ensejaram a decretação da prisão preventiva (p. 3103-3104). 
    […]
    Como visto, quando do julgamento dos apelos nesta instância recursal, a prisão cautelar dos acusados já se fazia presente, cumprindo apenas apreciar se persistem ou não os seus fundamentos. 
    No ponto, a sentença considerou que os motivos que autorizaram inicialmente a segregação cautelar dos acusados permaneciam hígidos, razão pela qual lhes fora negado o direito de recorrer em liberdade. 
    De fato, inexistiu modificação das circunstâncias fáticas que originariamente autorizaram o cárcere, com base em dados concretos. 
    Confira-se do decreto preventivo: 
    Compulsando os autos, verificam-se fortes indícios da autoria dos delitos praticados pelos acusados, conforme se infere da transcrição da intercepção telefônica no incidente de Pedido de Quebra de Sigilo de Dados n. 0002603-12.2015.8.24.0023 e das declarações das testemunhas colhidas até o momento, restando a materialidade desse consubstanciada por meio do mandado de busca e apreensão (fls. 698), auto circunstanciado de busca e apreensão (fls. 699) e boletim de ocorrência (fls. 700/701). 
    No caso dos autos, subsistem os requisitos previstos no art. 312 do CPP, uma vez que estão presentes na hipótese, entre eles, o fumus commissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria) e o periculum libertatis, este caracterizado na necessidade de ser preservada a ordem pública, garantida a instrução processual ou assegurada a aplicação da lei penal. 
    Analisando as provas dos autos, sobretudo das escutas telefônicas, é perceptível o suposto envolvimento dos acusados nos crimes imputados, sendo estes, por si, suficientes para indicar o caráter de periculosidade das condutas praticadas, em evidente contraste à garantia da ordem pública. 
    Além da quantidade e diversidade de entorpecente apreendidos na residência dos acusados - 01 (um) tubo de lança perfume, 01 (um) LSD e 92 (noventa e dois) comprimidos de ecstasy - corroboradas pelo teor das conversas telefônicas interceptadas, denotam séria suspeita acerca do conluio dos acusados na associação ao tráfico de drogas, cuja empreitada é por demais prejudicial à sociedade, razão pela qual se faz necessária, por ora, a medida acautelatória. [...] (p. 1032-1033). 
    A medida excepcional foi decretada e mantida durante todo o curso do processo, inclusive por decisão desta Corte nos Habeas Corpus n. 2015.075029-7 (p. 1887-1898) e n. 2015.075252-1 (p. 1905-1917). 
    […]
    De fato, inexistiu modificação no estado de fato que originariamente autorizou o cárcere, com base em dados concretos. 
    O decreto preventivo, cujos fundamentos foram preservados pela sentença, buscou resguardar a ordem pública, tendo em vista, principalmente, a quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, aliados ao envolvimento de ambos em associação criminosa, inclusive com atuação de liderança, a apontar a gravidade concreta da conduta e periculosidade dos acusados, cuja comprovação da existência dos crimes (fumus comissi delicti) foi reforçada pelas provas reunidas nos autos e pela prestação jurisdicional que positivou a condenação. (eDOC 8)
    Como se vê, o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e por manter associação para o mesmo fim, inclusive composta por adolescente, sua filha de apenas 13 anos de idade, a demonstrar a propriedade da segregação cautelar.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente